Tribunal: TJPA
Processo: 0823439-69.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0823439-69.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANCISCO FROTA ROLA LIMA

AGRAVADO: GEFFERSON RAMOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPREITADA MISTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO FUNDADA NA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de empreitada mista, que indeferiu exceção de pré-executividade. O agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo, ao argumento de que o exequente descumpriu o cronograma físico-financeiro do ajuste, efetuando pagamentos parciais, intempestivos e em valores inferiores aos pactuados, o que teria ensejado a rescisão contratual e retirado do título os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a alegação de inexigibilidade de título executivo extrajudicial, fundada na exceção do contrato não cumprido, pode ser veiculada por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) saber se a controvérsia posta pode ser resolvida com base em prova exclusivamente documental, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento de caráter excepcional, admitido para o exame de matérias de ordem pública ou de fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do exequente, desde que cognoscíveis de plano e demonstrados por prova pré-constituída, sem necessidade de instrução probatória.

4. A tese deduzida pelo agravante, fundada no alegado inadimplemento contratual do exequente e na incidência da exceção do contrato não cumprido, reclama investigação acerca da dinâmica da execução do contrato bilateral, da regularidade dos pagamentos, da observância do cronograma físico-financeiro, da eventual anuência das partes, da proporcionalidade dos descumprimentos e da identificação de quem efetivamente deu causa à ruptura contratual.

5. Tais circunstâncias evidenciam controvérsia fática incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade, por demandarem contraditório ampliado e dilação probatória, providências próprias dos embargos à execução.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte orienta-se no sentido de que a exceção de pré-executividade não se presta à apreciação de alegações de inadimplemento contratual quando a aferição da inexigibilidade do título depende de exame aprofundado do contexto fático-probatório.

7. Mantém-se, portanto, a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exceção de pré-executividade somente é cabível para o exame de matérias cognoscíveis de plano, comprovadas por prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

2. A alegação de inexigibilidade de título executivo extrajudicial fundada na exceção do contrato não cumprido, quando depender da apuração do inadimplemento contratual e da conduta das partes na execução do ajuste, não pode ser apreciada em exceção de pré-executividade, devendo ser veiculada pela via processual adequada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 803, I, e 1.019, I; CC, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.242.162/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.08.2023, DJe 25.08.2023; TJPA, AI nº 0814949-92.2024.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 1ª Turma de Direito Privado, j. 10.11.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
FRANCISCO FROTA ROLA LIMA
tendo como agravado
GEFFERSON RAMOS RODRIGUES
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
interposto por
FRANCISCO FROTA ROLA LIMA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial (proc. nº

0804149-12.2025.8.14.0051) ajuizador
GEFFERSON RAMOS RODRIGUES
.

Em breve síntese da inicial, a ação principal é uma execução de título extrajudicial fundamentada em um contrato de empreitada mista, celebrado para a construção de um imóvel residencial. O exequente, ora agravado, alega o inadimplemento do executado, ora agravante, e busca o pagamento de valores supostamente devidos, além de uma multa contratual de 30%.

A decisão agravada indeferiu a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo agravante, ao fundamento de que a controvérsia suscitada, relativa à alegada inexigibilidade do título executivo, demandaria dilação probatória incompatível com a via processual eleita, razão pela qual manteve o curso regular da execução.

Inconformada, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento sustentando que a execução se funda em contrato de empreitada mista firmado em 22/02/2022, no qual o agravado, ora exequente, descumpriu reiteradamente o cronograma físico-financeiro ajustado, realizando pagamentos parciais, com atraso e em valores inferiores ao pactuado.

Alega que diante do inadimplemento e da recusa em renegociar os valores, o agravante exerceu a faculdade de rescisão contratual prevista na Cláusula Quinta do contrato, devidamente instruído nos autos.

Sustenta, que após da ruptura contratual ter decorrido de inadimplemento do próprio exequente, este ajuizou execução com base em título que carece de certeza, liquidez e exigibilidade, inclusive postulando multa contratual de 30%, o que se afigura abusivo e desconforme com a boa-fé objetiva.

Afirmou ter exercido o direito de rescisão unilateral com base em cláusula contratual que o permitia, diante do inadimplemento do contratante, defende que o contrato perdeu seus atributos de certeza, liquidez e exigibilidade, o que tornaria a execução nula, conforme o
art. 803, I, do CPC
.

Assim requer a concessão da tutela recursal para realizar que seja reformada a decisão que concedeu a inversão do ônus de prova aos agravados.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

Recebidos os autos por esta instância (ID. 32997319), foi deferido o

pedido de tutela recursal para suspender o andamento da execução na origem, por vislumbrar, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do art. 1.019, I, do CPC.

Contra a decisão que concedeu a tutela recursal o agravado, GEFFERSON RAMOS RODRIGUES, interpôs Agravo Interno (ID. 33377098) em face da referida decisão, pugnando por sua reforma e pelo prosseguimento da execução.

O agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, rebatendo os argumentos e pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal em definir o cabimento da exceção de pré-executividade para arguir a inexigibilidade de título executivo extrajudicial (contrato de empreitada), com fundamento na exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), quando a parte executada alega que a prova de sua tese é estritamente documental.

A exceção de pré-executividade, como é cediço, é uma construção doutrinária e jurisprudencial admitida para veicular matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, e que não demandem dilação probatória.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, além das matérias de ordem pública, também são admitidos fatos modificativos ou extintivos do direito do exequente, desde que comprovados de plano.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA. 1.
A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória. Precedentes.
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de pré-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o desnaturamento e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de pré-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE CONSUMO. BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, o Tribunal a quo recebeu a impugnação como exceção de pré-executividade e determinou que as matérias de ordem pública fossem conhecidas pelo Juízo de origem. 2.
A jurisprudência desta Corte entende que a exceção de pré-executividade pode ser utilizada quando desnecessária a dilação probatória e para discussão de questões de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo julgador, sendo cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2242162 RS 2022/0350926-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2023)

(Grifo nosso)

No caso em tela, o agravante alega que o exequente/agravado descumpriu o cronograma físico-financeiro do contrato de empreitada, efetuando pagamentos com atraso e em valores inferiores ao pactuado.

Sustenta que a simples comparação entre as cláusulas contratuais e os recibos de pagamento, já acostados aos autos, seria suficiente para demonstrar o inadimplemento do credor, o que retiraria a exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, a força executiva do título.

Por sua vez, a decisão agravada considerou que a apuração de qual das partes deu causa ao inadimplemento contratual exigiria uma incursão aprofundada no mérito e na produção de provas, o que seria incompatível com a via estreita da exceção.

Pois bem. A jurisprudência pátria tem se posicionado de forma restritiva quanto à utilização da exceção de pré-executividade para discutir a
exceptio non adimpleti contractus
.

A apuração de culpa pela rescisão ou inadimplemento de um contrato bilateral, na maioria das vezes, não se resolve pela simples leitura de documentos. Envolve a análise do comportamento das partes ao longo da relação contratual, a verificação da proporcionalidade do descumprimento e a eventual existência de culpas concorrentes, questões que, por sua natureza, demandam um contraditório amplo e, frequentemente, a produção de outras provas além da documental.

Diante disso, a alegação de que o exequente realizou pagamentos em valores e datas diversas do pactuado, embora amparada em documentos, abre margem para uma série de outras indagações que não podem ser resolvidas de plano: Houve anuência, ainda que tácita, do executado? Os atrasos foram justificados? O cronograma da obra foi cumprido a contento pelo executado, de modo a justificar os pagamentos nas datas previstas?

Essas questões revelam uma controvérsia fática que extrapola os limites da cognição sumária da exceção de pré-executividade.

Conforme já decidido em caso análogo, a tese da exceção do contrato não cumprido, quando dependente de prova da inadimplência do credor e da conexão com a obrigação exequenda, é incompatível com a via eleita, por exigir dilação probatória, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Serra do Divisor Agropecuária Ltda. contra decisão monocrática proferida no bojo de agravo de instrumento, que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução de obrigação de fazer ajuizada pelo Espólio de João Geraldo Pereira. A agravante sustenta a inexigibilidade do título executivo em razão da existência de ônus ambientais incidentes sobre o imóvel objeto do contrato de compra e venda. Pleiteia a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para o acolhimento da objeção e extinção da execução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para veicular alegação de inexigibilidade do título executivo fundada em suposto inadimplemento contratual relacionado a ônus ambientais; (ii) estabelecer se é possível rediscutir, por essa via, matéria já apreciada em embargos à execução com trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para alegações de ordem pública, cognoscíveis de ofício e comprovadas de plano, sendo inadmissível para matérias que exijam dilação probatória.

A alegação de descumprimento contratual por existência de autos de infração e embargos ambientais demanda produção de prova técnica e análise fática aprofundada, o que inviabiliza sua apreciação pela via da exceção de pré-executividade.

As matérias invocadas pela agravante já foram objeto de julgamento nos embargos à execução, rejeitados com trânsito em julgado, o que impede sua rediscussão por força do art. 508 do CPC/2015.

A tese da exceção do contrato não cumprido, quando dependente de prova da inadimplência do credor e da conexão com a obrigação exequenda, é incompatível com a via eleita, por exigir dilação probatória.

A existência de obrigação ambiental de natureza real não afasta a exigibilidade do título executivo se não demonstrada, de forma inequívoca e pré-constituída, a inviabilidade da obrigação assumida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade não é meio hábil para alegar inadimplemento contratual baseado em ônus ambientais quando a análise da matéria exige dilação probatória.

Matéria já decidida em embargos à execução transitados em julgado não pode ser rediscutida por meio de objeção de pré-executividade.

A alegação de obrigação ambiental de natureza real não afasta, por si só, a exigibilidade do título executivo, salvo prova pré-constituída e incontroversa de sua repercussão direta sobre a obrigação exequenda. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 508 e 1.022; CC, art. 476; Lei nº 12.651/2012, art. 2º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1960444/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJ-MG, AI 10000181300740004, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 04.05.2021; TJ-GO, Apelação Cível 56810229720198090051, Rel. Desª Mônica Cezar Moreno Senhorelo, j. (s/r); TJ-MG, AI 26252429820248130000, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 27.08.2024.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08149499220248140000 31635855, Relator: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 10/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

(Grifo nosso)

Embora o precedente citado se refira a ônus ambientais, a
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável ao presente caso, a discussão sobre o descumprimento de obrigações contratuais como fato impeditivo da execução exige, via de regra, a via processual adequada dos Embargos à Execução, que permite a mais ampla produção de provas para a correta elucidação dos fatos.

Nesse sentido, já decidiram os Tribunais Pátrios:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO ACORDO HOMOLOGADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO INTERNO NÃO PROVIDO. I – CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a alegada modificação do acordo homologado judicialmente poderia ser discutida em sede de exceção de pré-executividade, dispensando-se dilação probatória.

III – RAZÕES DE DECIDIR: A exceção de pré-executividade, de caráter excepcional, somente é cabível quando a matéria invocada for de ordem pública e cognoscível de ofício, bem como quando a decisão puder ser proferida sem necessidade de dilação probatória (REsp 1.110.925/SP, STJ). No caso concreto, a alegação de alteração do acordo homologado envolve análise documental e técnica acerca da metragem e da execução do ajuste, demandando instrução probatória, o que inviabiliza sua apreciação pela via eleita. Precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.960.444/SP; AgInt nos EDcl no AREsp 1.959.282/DF). IV – DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08032281220258140000 30150534, Relator: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Data de Julgamento: 15/09/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
- TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE - CONTRATO PARTICULAR - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DECISÃO REFORMADA. - Havendo harmonia entre o conteúdo das razões recursais e o conteúdo da decisão vergastada, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade -
A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado, e desde que não seja necessária dilação probatória - Verificada a necessidade de dilação probatória para esclarecimento do cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato bilateral firmado entre as partes, deve ser extinta a execução, por ausência de exigibilidade do título executivo que a emparelhou.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 33623003120238130000, Relator: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 02/04/2024, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/04/2024)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Admissível a exceção de pré-executividade, fundada em alegações de nulidade da execução ou de inexigibilidade do título, quando aferíveis de plano, com base em prova documental, sem necessidade de dilação probatória
- Questões referentes ao pagamento do valor cobrado pela parte credora, que dependam de dilação probatória para serem dirimidas, não podem ser conhecidas em sede de exceção de pré-executividade ou em pedidos formulados por meio de petições simples, em sede de ação de execução ou incidente de cumprimento de sentença, pelo fundamento de inadequação da via eleita, ou seja, pelo reconhecimento de que envolvem matérias próprias de embargos do devedor ou de impugnação - Como, no caso dos autos, o pedido de reconhecimento da quitação do débito exequendo está lastreado na realização de depósitos judiciais efetuados nos autos no valor integral da dívida, em situação em que não demanda dilação probatória, porque fundamentado em prova documental constante dos autos do incidente de cumprimento de sentença de origem e evoca matérias supervenientes ao momento processual para oferecimento de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte devedora ( CPC, art. 525, VII), de rigor a apreciação das alegações feitas pela parte agravante. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - Prematuro deliberar acerca das alegações da parte agravante, relativamente à quitação do débito executado pela parte agravada - Como, no caso dos autos: (a) o incidente de cumprimento de sentença objetiva o recebimento do valor de R$26.290,22, para março de 2019; (b) das alegações das partes e dos documentos acostados aos autos, restam identificados como depósitos judiciais efetivamente realizados pela parte devedora, vinculados ao processo de origem: (b. 1) R$9.797,00, em 24.08.2020, com levantamento parcial em 12.2020; (b.2) R$3.263,81, em 10.05.2021; (b.3) R$4.970,36, em 29.06.2021 e (b.4) R$7.619,88, que muito embora a parte agravante tenha apresentado, em primeiro momento, apenas e tão somente comprovação de agendamento do pagamento em 28.12.2020, há comprovação do depósito deste valor em 30.11.2020, em conta judicial vinculada ao incidente de origem; (c) em situação em que ainda existem em conta judicial a serem levantados os valores de R$4.388,40, R$3.400,47 e R$5.020,95, para outubro de 2021 e (d) há pedido da parte credora de prosseguimento do feito por valor remanescente da dívida, (e) com necessidade de apuração se os valores depositados são suficientes para o pagamento da dívida, com a apuração do real valor devido na data em que efetuados os depósitos, porque o depósito judicial realizado nos autos não estanca a fluência dos encargos de mora e correção monetária, cuja incidência somente cessa quando da disponibilização do crédito em favor do credor (Tema nº 677, Eg. STJ); (f) a solução é dar provimento, em parte, ao recurso, para: (f.1) reconhecer a possibilidade de arguição pela parte agravante de matérias relativas ao pagamento do débito, por meio de exceção de pré-executividade, porque lastreada em prova documental constante nos autos e envolvem matéria superveniente à sentença e ao prazo do pagamento previsto no art. 523, CPC, (f. 2) com determinação de remessa dos autos ao Contador Judicial para que proceda a verificação da existência ou não de quitação da dívida, de pagamento a maior ou de saldo devedor em aberto. INDÉBITO E DOBRO - A condenação do valor cobrado em dobro, por dívida já paga, ou de forma simples do equivalente, por importância maior que a devida, prevista no art. 940, do CC/2002, correspondente ao art. 1.531, do CC/1916, tem como requisitos: (a) a cobrança judicial, daí por que não são aplicáveis às cobranças extrajudiciais, e (b) a prova de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor, uma vez que não envolve responsabilidade objetiva - não se vislumbra a existência de prova de má-fé da parte credora na exação, nos termos do art. 940, CC, aplicável à espécie, visto que inaplicável o CDC no caso dos autos. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS E LIGITÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ante o provimento, em parte, do recurso, com determinação, para os fins supra especificados, de rigor afastar a majoração dos honorários advocatícios para 15% e as penas por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, IV e VI, CPC, condenações impostas pela r. decisão agravada e incompatíveis com a fundamentação do presente recurso. Recurso provido, em parte, com determinação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2256332-03.2022.8.26.0000 Taquarituba, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 10/04/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

(Grifo nosso)

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, ao rejeitar a exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita, mostrou-se acertada e alinhada ao entendimento desta Corte, devendo ser mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém,13 de abril de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026